Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-61.2014.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001869-61.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CARMEM ROCHA DO AMARAL - CPF: 205.144.761-68 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), VANDERLY DIAS DA ROCHA - CPF: 502.414.191-15 (APELADO), SILVIO DIAS DA ROCHA - CPF: 304.065.521-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INTEGRAL DE 42,72%. DEPÓSITO JUDICIAL SEM LEVANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de liquidação de sentença coletiva por arbitramento ajuizada por titulares de caderneta de poupança, com base na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, para apuração de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

Sentença julgou procedente o pedido, homologou o laudo pericial contábil e condenou o réu ao pagamento do valor apurado, com correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., que requereu o sobrestamento do feito (Temas 948 e 1033 do STJ), alegou vícios no laudo pericial quanto ao índice aplicado (42,72%) e à incidência de encargos após depósito judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ; e (ii) saber se o laudo pericial homologado aplicou corretamente os critérios estabelecidos no título executivo, notadamente quanto ao índice de correção monetária (42,72%) e à incidência de encargos moratórios após depósito judicial não levantado.

III. Razões de decidir

A afetação dos Temas 948 e 1033 ao rito dos recursos repetitivos não determina, por si só, a suspensão dos feitos em trâmite no primeiro e segundo graus, salvo ordem expressa do STJ, o que não se verifica no caso.

A sentença coletiva fixou expressamente a aplicação do índice de 42,72%, sem previsão de compensação com valores anteriormente creditados, não podendo o juízo liquidante modificá-la.
O depósito judicial efetuado em 01.12.2014 não possui efeito suspensivo da incidência de correção monetária e juros de mora.

O laudo pericial observou os critérios fixados na sentença, não havendo erro técnico ou excesso comprovado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não implica suspensão automática de processos em grau ordinário, salvo determinação expressa do STJ. 2. A sentença coletiva transitada em julgado que determina a aplicação do índice integral de 42,72% sobre saldos de caderneta de poupança impede qualquer compensação com créditos anteriores. 3. O depósito judicial sem levantamento pelo credor não suspende a incidência de correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0000484-15.2013.8.11.0022, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025; TJMT, RAC 0001548-26.2014.8.11.0022, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença prolatada nos autos da ação de liquidação por arbitramento, ajuizada por Maria Carmem Rocha do Amaral, Vanderly Dias da Rocha e Sílvio Dias da Rocha, objetivando a cobrança de diferenças oriundas de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança relativas ao mês de janeiro de 1989, com base na sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, com trânsito em julgado em 27.10.2009.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta julgou procedente o pedido autoral, homologando o laudo pericial de id. 185887754, que apurou o valor de R$ 4.595,62 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), condenando o banco ao pagamento do referido montante, com incidência de juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo até o efetivo pagamento. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante, preliminarmente, pleiteia o sobrestamento do feito com base na afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ, atinentes, respectivamente, à legitimidade do não associado à associação autora da ACP e à interrupção do prazo prescricional para propositura de cumprimento de sentença coletiva. No mérito, alega a ocorrência de dois erros materiais no laudo pericial: (i) a adoção do índice integral de 42,72%, em vez da diferença entre o índice aplicado pelo banco e aquele judicialmente fixado; e (ii) a manutenção dos encargos moratórios mesmo após o depósito judicial realizado em 01.12.2014, o que, segundo defende, configura indevido excesso de execução.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a não homologação do laudo pericial judicial e adoção da metodologia contábil apresentada por seu assistente técnico.

Nas contrarrazões de id. 323678890, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Carmem Rocha do Amaral, Vanderly Dias da Rocha e Sílvio Dias da Rocha
ajuizaram
ação de liquidação de sentença por arbitramento
em face de
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a apuração do valor referente à diferença de correção monetária não creditada em conta poupança no mês de janeiro de 1989, por ocasião dos efeitos do Plano Econômico denominado “
Plano Verão
”, com fundamento na sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9
, proposta pelo IDEC e transitada em julgado.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta julgou procedente
o pedido formulado na inicial,
homologando o laudo pericial contábil apresentado em juízo (id. 185887754)
, o qual apurou o valor de R$ 4.595,62 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), reconhecendo o direito dos autores à atualização monetária e aos juros de mora até o efetivo pagamento. Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação, por meio da qual aduz, em preliminar, a necessidade de
sobrestamento do feito
com fundamento nos Temas 948 e 1033 do Superior Tribunal de Justiça, que versam, respectivamente, sobre a legitimidade ativa de não associados para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual e sobre a interrupção da prescrição para o ajuizamento da execução individual.

No mérito, sustenta a existência de vícios no laudo pericial homologado, alegando: (i) que o perito judicial aplicou de forma equivocada o índice integral de 42,72%, ignorando a compensação com o percentual já creditado à época (22,26%), o que, segundo alega, teria inflado indevidamente o valor apurado; e (ii) que a correção monetária e os juros de mora foram indevidamente computados até a data da elaboração do laudo pericial (fevereiro de 2025), desconsiderando o depósito judicial efetuado em 01/12/2014.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao recorrente, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, com relação ao pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação dos
Temas 948 e 1033
do STJ ao rito dos recursos repetitivos, é forçoso reconhecer que não merece acolhida.

Isso porque inexiste determinação específica do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão de feitos em curso no primeiro ou segundo grau de jurisdição em razão da afetação dos referidos temas. Ao contrário, as decisões de afetação mencionadas expressamente limitam a suspensão
aos recursos submetidos ao STJ que versem sobre a mesma controvérsia jurídica delimitada
.

Assim, diante da ausência de comando vinculante que determine a paralisação da marcha processual na presente fase recursal, e considerando a inaplicabilidade da previsão legal a recursos ordinários,
afasto a preliminar de sobrestamento
requerida pelo apelante.

Com relação ao mérito, a sentença recorrida merece integral
manutenção
, porquanto se mostra tecnicamente
correta
e
juridicamente alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria
.

No que tange ao índice de correção monetária, a pretensão do apelante de limitar a apuração da diferença ao percentual de 20,46% (resultante da subtração entre 42,72% e 22,26%)
não encontra amparo legal ou jurisprudencial
. Ao contrário, conforme já assentado em inúmeros precedentes desta Corte e do STJ, o título executivo judicial representado pela sentença coletiva da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9
determinou expressamente a aplicação do índice integral de 42,72%
sobre os saldos das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, não cabendo ao juízo liquidante reduzir tal índice sob pretexto de compensações já realizadas.

Quanto à alegação de que o laudo pericial teria indevidamente mantido a incidência de encargos da mora após o depósito judicial realizado em 01.12.2014, igualmente não merece prosperar. Isso porque, conforme sedimentado no
Tema 677 do STJ
, o depósito judicial, ainda que realizado para garantir o juízo,
não configura adimplemento da obrigação
, tampouco tem o condão de suspender a incidência dos consectários legais da mora,
salvo se houver o levantamento pelo credor
.

Ressalte-se, por oportuno, que o laudo pericial foi elaborado com base nos critérios objetivos fixados pela sentença coletiva, demonstrando-se, assim,
regular e juridicamente escorreito
.

A respeito da matéria em questão neste recurso, tem decidido este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE EM JANEIRO DE 1989. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS POSTERIORMENTE. BLOQUEIO JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em liquidação de sentença coletiva, homologou os cálculos do perito judicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de R$ 24.690,17, a título de diferenças de correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em:

(i) saber se os cálculos periciais deveriam ter considerado compensações com valores creditados em fevereiro de 1989, reduzindo o índice aplicado de 42,72% para 20,46%; e

(ii) saber se a correção monetária deveria ter sido limitada à data de 26.03.2014, quando houve o bloqueio judicial de valores.

III. Razões de decidir

A sentença coletiva que constitui o título executivo determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro de 1989, vedando qualquer compensação com créditos posteriores.

Os cálculos periciais observam fielmente os comandos do título executivo, não havendo provas que infirmem sua correção ou legitimidade.

O bloqueio judicial de valores não constitui adimplemento da obrigação, razão pela qual não suspende a incidência de correção monetária até a data do efetivo pagamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a compensação de valores creditados posteriormente com os índices de correção monetária determinados por sentença coletiva que constitui título executivo judicial. 2. O bloqueio judicial não configura adimplemento da obrigação, não suspendendo a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.”

(TJMT, RAC 0000484-15.2013.8.11.0022, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nºs. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios.”
(TJMT, RAC 0001548-26.2014.8.11.0022, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.09.2025 – negritei)

Por todo o exposto,
não merece reparos a r. sentença
, sendo o recurso desprovido de fundamentos capazes de afastar sua validade.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025